Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. ARRENDAMENTO RURAL. LEI No 4.504/1964. DECRETO No 59.566/1966. PRELIMINARES. CONGRUÊNCIA OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MÉRITO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda. 1.1. Também é objeto do presente recurso a indagação a respeito da possibilidade de produção de prova documental, pelo réu, após o decurso do prazo para o oferecimento de contestação. 1.2. Examina-se ainda se a redefinição do valor da obrigação pelo Juízo singular caracteriza sentença extra petita. 1.3. Igualmente, analisa-se se o Juízo de origem agiu corretamente ao estipular o valor dos honorárias de modo autônomo em favor dos advogados de cada litisconsorte vencedor. 1.4. Também procura-se saber se é possível a apreciação equitativa dos honorários nos casos em que o valor da causa é elevado. 1.5 Discute-se, ademais, qual seria o termo inicial para a correção monetária dos valores devidos em virtude do inadimplemento das obrigações convencionadas em negócio jurídico de mútuo. 1.6. Finalmente, pretende-se saber se é devida a reparação civil dos danos materiais, na modalidade "lucros cessantes" o que, em sede de reconvenção, foi pedido pelo réu, ora reconvinte.
2. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 2.2. Sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao primeiro apelante (autor), que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. 2.2.2. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.3. O autor aduz que os parâmetros estipulados pelo Juízo de origem para a apuração da quantia que deve ser deduzida do valor inicialmente atribuído à dívida são insuficientes, pois não compreendem as quantias gastas para o exercício da atividade de exploração pecuária e os riscos inerentes a essa atividade. 2.4. O Juízo singular não afastou a possibilidade de serem definidos parâmetros adicionais na fase de liquidação da sentença. Ao contrário, registrou expressamente essa possibilidade, razão pela qual não foi demonstrada nesse ponto a fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. As partes devem instruir a petição inicial, ou a contestação, com os documentos suficientes para a prova das respectivas alegações, ressalvando-se a possibilidade de serem juntados posteriormente nas hipóteses em que forem “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, ou ainda, nos casos em que o documento foi formado ou se tornou conhecido, acessível ou disponível após esses atos (art. 434 em composição com o art. 435 do Código de Processo Civil) 3.1. É possível a apresentação de documentos, pelo réu, após o oferecimento da contestação, desde que não sejam indispensáveis ao ajuizamento da ação, tenha sido observado o contraditório e não esteja evidenciada a má-fé da parte. 3.2. No caso, notadamente diante da constatação de que não havia sido iniciada a fase instrutória, é possível que o magistrado admita a juntada intempestiva de documentos, pois foi facultado ao demandante o exercício do contraditório e não está demonstrada a eventual má-fé dos demandados.
4. O art. 492 do CPC prevê a vedação, ao Juiz, de proferimento de decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 4.1. No caso, foi adotada fundamentação adequada e suficiente, nos termos do art. 489 do CPC. 4.2. Não está configurada a ocorrência de julgamento extra petita se a sentença, sem deixar de apreciar o pedido formulado pelo autor, e, sob a estrita ótica da vedação ao enriquecimento ilícito, ajusta o valor da dívida à realidade vivenciada pelas partes, determinando a dedução da quantia correspondente ao montante já adimplido pelo réu, a ser apurado na fase de liquidação.
5. Diante da constatação de que a relação jurídica negocial havida entre a segunda demandada e o autor (arrendamento rural) objetivou a viabilidade do adimplemento da obrigação constituída pelo primeiro demandado em virtude do inadimplemento do negócio jurídico de mútuo celebrado com o demandante, seria possível debater nesse ponto, singelamente, a respeito das prerrogativas de reembolso ou sub-rogação que o ordenamento conferiu ao terceiro interessado, no caso, a segunda demandada. 5.1. Dito de outro modo, a segunda demandada não se tornou devedora solidária ao celebrar negócio jurídico de arrendamento rural, com o autor, para viabilizar o adimplemento de dívida contraída pelo primeiro demandado. Aliás, por não ter sido evidenciado o inequívoco ânimo de novar, não é o caso de ser reconhecida, na hipótese, a ocorrência de novação.
6. Nas hipóteses de mútuo verbal a correção monetária deve ocorrer a partir da data do desembolso, ou, dito de outro modo, da data em que a quantia foi disponibilizada pelo mutuante ao mutuário.
7. À luz da teoria da causalidade adequada, para que seja observado o nexo de causalidade é preciso verificar se a ação ou a omissão imputada ao agente era, ou não, logicamente adequada para a produção do dano. 7.2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, não pode ser reconhecido o dever de indenizar. 7.3. Não houve o cumprimento, pelo reconvinte, do ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão exercida, nos moldes da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
8. O art. 87, § 2o, do CPC, estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do montante dos honorários de advogado estipulado na sentença, devendo haver a distribuição proporcional entre os litisconsortes vencidos. 8.1. Na hipótese de concorrência entre diversos vencedores o valor dos honorários será distribuído em igual proporção, independentemente do número de credores, sem que isso contrarie o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 8.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação insustentável, a inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. 8.3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 8.4. Assim, diante do tempo, do trabalho empreendido pelo procurador dos demandados e à vista da complexidade da situação jurídica examinada, o montante dos honorários, estabelecido em 10% (dez por cento) do valor da causa, com distribuição proporcional entre os réus, revela-se adequado nos termos do art. 8o, caput, do CPC, cujo critério, em concreto, observou a eficácia normativa produzida pelo próprio art. 85, § 2o, do CPC.
9. É possível, excepcionalmente, a fixação de honorários de advogado em montante inferior ao correspondente a 10% (dez por cento), nas situações em que o valor da causa for elevado, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9.1. Hipótese de aplicação do critério da interpretação conforme à Constituição, pois os princípios aludidos têm natureza constitucional. 9.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com os parâmetros ora em exame, ao asserir que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
10. Recurso interposto pelo autor conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso manejado pelo réu desprovido.